Tribunal: TJDFT
Processo: 0722152-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Novo entendimento do STF (tema 506). Aplicação retroativa. Impossibilidade. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal de condenação a 8 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão.
Discute-se se a mudança de entendimento jurisprudencial, em precedente qualificado, posterior à condenação, autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa.
III. Razões de decidir.
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4. Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
5. Mudança de entendimento jurisprudencial posterior à condenação, ainda que em precedente qualificado - – a exemplo do decidido pelo STF no tema 506 -, não autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa, pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo.
6. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506. STJ, AgRg no AREsp 2350524/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 14.5.24, DJe 23.5.24.